Tribunal: TJMT
Processo: 1014387-20.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014387-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), KAMILLA ANEZIA ASSUNCAO - CPF: 024.052.281-81 (AGRAVANTE), RODRIGO NARCIZO DE ALMEIDA - CPF: 026.662.981-40 (AGRAVADO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORIA CAROLINA DAMIAN - CPF: 057.871.721-24 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E CONVIVÊNCIA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3º e 1º, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566 do CC, que se prolongam no tempo.

Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem de dilação probatória, haja vista a ausência
, de plano, da incapacidade laborativa, bem como da dependência econômica da agravante,

não se mostra cabível, neste momento procedimental, a fixação de pensionamento em seu favor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014387-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

KAMILLA ANEZIA ASSUNÇÃO

AGRAVADO:

RODRIGO NARCIZO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KAMILLA ANEZIA ASSUNÇÃO
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop,
Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
,

que nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Convivência nº 1012980-65.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
RODRIGO NARCIZO DE ALMEIDA
,
que indeferiu o pedido de alimentos em favor da ex-cônjuge.

Inconformada, a agravante sustenta que “
o presente recurso objetiva reformar a decisão do juiz que, de maneira equivocada, indeferiu o pedido de alimentos provisórios pleiteados por ela, fundamentando basicamente que não restou comprovou se: a) dependia economicamente do requerido no curso da união; b) não possui condições de saúde para o labor, ou ainda, que seja a única que provém os cuidados que sua genitora necessita em razão do quadro de saúde apresentado”
(sic).

Afirma que “
a fundamentação arguida pelo magistrado de piso não merece prosperar, isso porque, consoante exaustivamente demonstrado no petitório inaugural dos autos originários, a agravante, desde o início da relação conjugal, sempre viveu às expensas do agravado, primeiro por conta do agravamento no estado de saúde de sua mãe, e segundo em razão da sua gestação, em que nasceu a filha do casal”
(sic).

Alega que “
os documentos juntados pela agravante comprovam que o agravado era o verdadeiro provedor da casa, pois, consoante narrado na exordial, o agravado contribuía todo mês com um valor entre R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais), destinado às despesas da casa e da filha do casal, tais como Unimed, alimentos e medicamentos, além de vale alimentação no valor de R$200,00 (duzentos reais)”
(sic).

Assevera que
“não é demais relembrar que o agravado possui emprego fixo na Empresa Transportes Brazil Eireli (CNPJ 40.575.081/0001.72), trabalhando na função de motorista de carreta, auferindo uma renda média mensal de R$7.000,00 (sete mil reais), ou seja, possui plena possibilidade de pagar os alimentos pleiteados pela agravante sem prejuízo de seu próprio sustento”
(sic).

Declara que
“os laudos e documentos médicos juntados nos autos também comprovam o verdadeiro estado de saúde da mãe da agravante, a qual demanda cuidados especiais em tempo integral por parte daquela”
(sic).

Discorre que
“não fosse ainda os cuidados demandados pela Sra. Alcione, a agravante ainda é responsável pelos cuidados da criança Emanuelly Noah, também filha do agravado, a qual vai para escola meio período e outro período fica com a agravante e a avó enferma, que atualmente depende da agravante para tudo, inclusive para suprir suas necessidades básicas como vestir uma roupa, escovar os dentes, se alimentar e etc.”
(sic).

Menciona que
“embora ainda seja jovem, sua reinserção no mercado de trabalho não é tão simples como para outras pessoas de sua idade, pois, além de não possuir experiência e por estar fora do mercado de trabalho há muitos anos, atualmente dedica sua vida e seu tempo integralmente aos cuidados da mãe e da filha”
(sic).

Afirma que
“não detém condições de promover seu sustento e de sua filha sozinha, haja vista que, em razão do estado de saúde de sua mãe, Sra. Alcione, não detém condições de exercer atividade remunerada, assim, pugna pela reforma da decisão do magistrado a quo, a fim de que sejam fixados alimentos provisórios em favor da agravante, no importe de 1(um) salário e meio”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra (Id 172747186).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 03/07/2023, conforme Id 173950184.

Contraminuta ofertada no Id 176253166, onde o agravado diz que “
s
e a medida for concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que já possui sua renda comprometida, com alimentos fixados em 80% do salário-mínimo vigente no processo 1009027-93.2022.8.11.0015 em favor da filha do casal, bem como dívidas adquiridas na constância do matrimônio, além de seus gastos mensais”
(sic).

Destaca que “
a
agravante informou na inicial que o casal se separou em fevereiro de 2022, e somente houve a distribuição da ação em 26/07/2022 transcorrendo quase 180 dias
, demostrando o

afastamento da urgência e o perigo de dano”
, motivo pelo qual pede o desprovimento do recurso.

Dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 172783664)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia trazida a esta instância recursal em aferir a possibilidade de fixação de
alimentos
provisórios em favor da parte ex-cônjuge, ora agravante.

Consta dos autos originários que a parte recorrente, juntamente com o recorrido, manteve união estável durante 5 (cinco) anos, de 2017 a 2022, e deste relacionamento nasceu a infante E.N.A.A. (DN 19/11/2016).

Sustenta que durante todo este período se dedicou ao companheiro, as atividades domésticas, filha e ao cuidado a sua mãe idosa, de modo que o agravado sempre foi o provedor do lar.

Alega que
não detém

condições de exercer atividade remunerada, assim, pugna pela reforma da decisão, a fim de que sejam fixados alimentos provisórios em seu favor, no importe de 1,5 (um

e meio) salário mínimo.

Todavia, não existem, na atual fase processual, elementos seguros a respeito da real capacidade econômica do agravado ou mesmo da efetiva necessidade da agravante.

É que o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante.

Ademais, a obrigação alimentar entre cônjuges está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Na hipótese, a decisão singular deve ser mantida, como bem sopesado pelo Magistrado singular ao consignar que “
No caso em tela, não convém à fixação de alimentos em favor da parte autora, ao menos liminarmente, notadamente pela ausência de provas que dando conta que a autora dependia economicamente do requerido no curso da união, tampouco se não possui condições de saúde para o labor, ou ainda, que seja a única que provém os cuidados que sua genitora necessita em razão do quadro de saúde apresentado, além de que a própria autora informou que sua mãe recebe aposentadoria e pensão por morte”
(sic).

De igual modo, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.

Impende ressaltar de outro lado que, na origem, já foram fixados alimentos provisórios em 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente em favor da filha em comum do casal.

Nesse contexto, observa-se que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Nesses termos, não demonstrada, a princípio, a dependência econômica por parte da recorrente, inviável a concessão da tutela de urgência, nos termos requeridos, conforme, inclusive, já entendeu este eg. Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – RECONVENÇÃO –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS

PROVISÓRIOS PARA A EX-CÔMPANHEIRA– INDEFERIDO – DEVER DE SOLIDARIEDADE E DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA RÉ/AGRAVANTE E REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO AUTOR/AGRAVADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente de um dever de solidariedade ( CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), não podendo ser confundido e nem ser condicionada à questão atinente à mancomunhão dos bens e a partilha do patrimônio comum, e deve ser compreendida como medida excepcional e transitória, cabível apenas quando comprovado que, o postulante realmente necessita dos alimentos para sua subsistência (CC, art. 1.695), e que o alimentante tenha capacidade contributiva para tal, de modo que, quando devidos, deve persistir apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado, para propiciar a reinserção desta no mercado de trabalho ou outro modo de garantir o seu autossustento e autonomia financeira. 2. No caso dos autos, não há qualquer reparo a ser feito na decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios, ante a necessidade de melhor investigar os aspectos econômicos relativo à situação do ex-casal, no sentido da real necessidade da pretensão alimentar da ré/agravante e também da real capacidade contributiva do autor/agravado.”
(TJ-MT - AI: 10071486220238110000, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS –
DECISÃO QUE

INDEFERIU PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS À EX-CÔNJUGE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA E DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que, por algum motivo, não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Consta dos autos que a Agravante e o Agravado mantiveram união estável durante 3 (três) anos e 6 (seis) meses, desde meados de 2018, até final de 2021 e que, sem motivo aparente, sem brigas e nem desentendimentos, o requerido deu fim ao relacionamento.

Porém, a agravante alega que se dedicou no período da união estável ao companheiro às atividades domésticas, sendo que está à procura de trabalho, porém por sua idade (55 anos) tem sido difícil encontrar vaga no mercado de trabalho e poder prover a sua subsistência.

Todavia, não existem, na atual fase processual, elementos seguros a respeito da real capacidade econômica do requerido ou mesmo da efetiva necessidade da agravante.

Sabe-se que em regra, nos termos da jurisprudência pátria, a fixação de alimentos entre cônjuge/companheiros é situação excepcional, somente devendo prevalecer quando demonstradas a incapacidade para o trabalho e a falta de oportunidade de inserção da parte alimentada no mercado de trabalho.

No caso, em que pese afirmar a autora que necessita dos alimentos, uma vez que se dedicou no período da união estável ao companheiro às atividades domésticas, tal premissa depende de ampla dilação probatória.

Nesse contexto, deve-se aguardar a instrução processual, nada impedindo que a fixação do valor seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.”
(TJ-MT – AI 1010088-34.2022.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data do Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação 23/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REPASSE MENSAL DE 50% DOS LUCROS DAS EMPRESAS - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - REALIZAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA - BUSCA DE PATRIMÔNIO PELO SISTEMA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INDEA, CENSEC JUNTA COMERCIAL, ANOREG, CAPITANIA DOS PORTOS E COMISSÃO DE VALORES MONETÁRIOS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inobstante a Agravante afirmar que laborou nas empresas do Agravado durante o período da união estável, esse fato está desprendido de provas robustas e incontestes. Logo, não sustenta o pedido de repasse mensal dos lucros. Considerando a inexistência de indícios de que o Agravado esteja dilapidando ou ocultando o patrimônio amealhado durante o relacionamento afetivo, não há falar em quebra de sigilo bancário, realização de balanço patrimonial dos bens que guarnecem as duas empresas, consulta nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, bem como expedição de Ofícios ao INDEA, CENSEC Junta Comercial, ANOREG, Capitania dos Portos e Comissão de Valores Monetários. Consoante regra insculpida no caput do art. 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. A verba alimentar, de acordo com o art. 1.695 do Código Civil, somente será devida quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Os elementos contidos no caderno processual não comprovam as necessidades econômicas da Agravante nesta fase inicial da demanda, especialmente porque é proprietária de empresa do segmento de confecções.”
(TJ-MT 10174768520228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE VARÃO – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR/AGRAVADO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER A SUA SUBSISTÊNCIA NEM DE QUE A RÉ/AGRAVANTE TENHA POSSIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS SEM AFETAR A SUA SUBSISTÊNCIA E DA PROLE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA QUAESTIO
- AFASTAMENTO DA VERBA ALIMENTAR - RECURSO PROVIDO. A lei contempla o dever de mútua assistência e não o direito de um cônjuge de ser sustentado pelo outro, sendo descabida a fixação de alimentos quando o ex-companheiro não demonstrou sua dependência econômica, tampouco a impossibilidade de prover o próprio sustento.”
(TJ-MT 10205632020208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023